Tribunal: TJSP
Processo: 2238453-85.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
r no 231, de 07.05.2020). Carência superveniente de interesse de agir. Jurisprudência do STF e desta Corte. EXTINÇÃO DESSA PARTE DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (art. 485, VI, c.c. art. 493, ambos do NCPC). (2) DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS CARGOS PÚBLICOS COMISSIONADOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA: Ocorrência. Atribuições previstas que não retratam atividades de direção, chefia e/ou assessoramento, mas meras funções técnicas, operacionais, administrativas e burocráticas, não se justificando, assim, o afastamento da exigência constitucional de concurso público para preenchimento de empregos de provimento efetivo. No atinente ao posto de "Chefe de Departamento Jurídico", pela descrição de suas atividades, verifica-se que se trata de "função de confiança" (não de cargo comissionado), cuja escolha, por parte do Presidente da Câmara Municipal, deveria recair dentre um dos advogados públicos concursados daquele órgão legislativo. Arts. 115, II e V, e 144, da CE/SP; art. 37, II e V, da CR/88; Tema no 1.010 da Repercussão Geral. (3) DA MODULAÇÃO DE EFEITOS: Necessária. Nos termos do art. 27 da Lei no 9.868/99, a declaração de inconstitucionalidade constante desta ação somente produzirá efeitos a partir de 120 dias, a contar da data deste julgamento. Doutrina e jurisprudência. ACOLHIDA A PRELIMINAR SUSCITADA, para decretar a extinção de parte da demanda, sem resolução do mérito, por carência superveniente de interesse processual (quanto ao Anexo I da Resolução legislativa no 192, de 11.07.2018, de Olímpia) e, no mais, JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO, com modulação de efeitos, nos termos do v. acórdão.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2238453-85.2019.8.26.0000; Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Beretta da Silveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

08/07/2020

Data de publicação:

14/07/2020

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Resolução legislativa no 192, de 11.07.2018, de Olímpia, que "Dispõe sobre a criação de cargos de provimento em Comissão na Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia". (1) PRELIMINAR DE CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE PARTE DO INTERESSE PROCESSUAL: Acolhimento. Advento, no curso da ação objetiva, de lei municipal revogadora do Anexo I da Resolução legislativa

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Resolução legislativa no 192, de 11.07.2018, de Olímpia, que "Dispõe sobre a criação de cargos de provimento em Comissão na Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia". (1) PRELIMINAR DE CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE PARTE DO INTERESSE PROCESSUAL: Acolhimento. Advento, no curso da ação objetiva, de lei municipal revogadora do Anexo I da Resolução legislativa ora impugnada (Lei Complementar no 231, de 07.05.2020). Carência superveniente de interesse de agir. Jurisprudência do STF e desta Corte. EXTINÇÃO DESSA PARTE DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (art. 485, VI, c.c. art. 493, ambos do NCPC). (2) DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS CARGOS PÚBLICOS COMISSIONADOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA: Ocorrência. Atribuições previstas que não retratam atividades de direção, chefia e/ou assessoramento, mas meras funções técnicas, operacionais, administrativas e burocráticas, não se justificando, assim, o afastamento da exigência constitucional de concurso público para preenchimento de empregos de provimento efetivo. No atinente ao posto de "Chefe de Departamento Jurídico", pela descrição de suas atividades, verifica-se que se trata de "função de confiança" (não de cargo comissionado), cuja escolha, por parte do Presidente da Câmara Municipal, deveria recair dentre um dos advogados públicos concursados daquele órgão legislativo. Arts. 115, II e V, e 144, da CE/SP; art. 37, II e V, da CR/88; Tema no 1.010 da Repercussão Geral. (3) DA MODULAÇÃO DE EFEITOS: Necessária. Nos termos do art. 27 da Lei no 9.868/99, a declaração de inconstitucionalidade constante desta ação somente produzirá efeitos a partir de 120 dias, a contar da data deste julgamento. Doutrina e jurisprudência. ACOLHIDA A PRELIMINAR SUSCITADA, para decretar a extinção de parte da demanda, sem resolução do mérito, por carência superveniente de interesse processual (quanto ao Anexo I da Resolução legislativa no 192, de 11.07.2018, de Olímpia) e, no mais, JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO, com modulação de efeitos, nos termos do v. acórdão.